Tribunal: TJDFT
Processo: 0748107-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748107-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WILLIAN DE SOUSA MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME PELO SENTENCIADO. MARCO INTERRUPTIVO QUE EXIGE O TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 - O Ministério Público questiona decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória ao reeducando, sob alegação de que houve causa interruptiva da prescrição, consistente no cometimento de novo crime. 2 - A reincidência consiste em causa interruptiva da prescrição da pretensão executória do Estado, nos termos do artigo 117, inciso VI, do Código Penal. O marco interruptivo se dá com a prática do novo crime, embora condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não ocorreu no caso. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do Código Penal, ao argumento de que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória no presente caso, afirmando que a respectiva interrupção do prazo ocorre na data do cometimento do novo delito, sendo dispensável aguardar o trânsito em julgado da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027